Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742157-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AMANDA NASCIMENTO DE CAMPOS em face de BANCO INTER SA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, julgou extinta a ação em face da satisfação da obrigação e limitou as prestações do empréstimo consignado no percentual de 35% do soldo da parte autora (ID 75402234). Nas razões recursais (ID 75402238), o Apelante, dentre outros pedidos, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Diante das comprovações citadas, o requerente alega que não aufere renda capaz de arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família (ID 47794912). Contrarrazões ID 75402242. É o relatório. DECIDO. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, por consequência, o pedido de gratuidade deve ser analisado antes o mérito, visto que a concessão do benefício não constitui o único objeto do recuso. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, observa-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos (ID 47794912): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 8 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: (....) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Em sede recursal, a Apelante não acostou documentos que atestem a alteração da situação financeira. Os documentos trazidos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência da Apelante. O comprovante de rendimentos acostado é de outubro de 2022, sendo insuficiente para atestar a suposta hipossuficiência (ID 47794205), Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar que a Apelante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por esse motivo, indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade requerido na apelação. Intime-se a Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 16:59:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador